Tribunal: STF
Processo: ARE 1260275
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 9, p. 41):
    “APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DO JUÍZO PROCESSANTE, NÃO OBSTANTE O CONTIDO NO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MATÉRIA QUE JÁ TINHA SIDO APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS MESMOS AUTOS, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA POR SE TRATAR DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL, NOS TERMOS DA EMENTA QUE ORA TRANSCREVE-SE: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – INACOLHIMENTO (agravo de instrumento nº. 201800724203). RECURSO PROVIDO, ANULANDO A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 157, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “a decisão que declara competente determinado Estado da federação para julgar e executar outro Estado viola flagrantemente o pacto federativo, bem como a autonomia inerente ao ente federado.” (eDOC 10, p. 20)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 10, p. 27).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, rechaçou a preliminar de incompetência apontada pelo Estado do Rio de Janeiro, consignando, com base no art. 52, do CPC, a possibilidade da parte autora ingressar com a ação no foro do seu domicílio.
    Nesse sentido, verifico que as questões referentes à violação do dispositivo constitucional apontado (art. 157, I, da Constituição Federal) não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), como bem observado na decisão agravada.
    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécia (Código de Processo Civil), providência inviável em sede de recurso extraordinário ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente